Tribunal: STF
Processo: HC 267146
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Ref. à Petição 102/2026): Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao writ (eDOC 17). 
Alega o peticionário haver “excepcionalidade flagrante” pois a decisão de 1º grau “afronta diretamente a autoridade desta Suprema Corte, especificamente o entendimento vinculante firmado na ADPF 130 (Censura Prévia) e na Súmula Vinculante 14 (Acesso aos Autos)”. 
 
A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:

“Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
(…)”
“Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”

Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 
Ademais, ressalto ser o caso de incompetência manifesta, pois o impetrante não aponta ato coator imputável a autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, a despeito da relevância do tema suscitado, o inconformismo do impetrante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.

Isso posto, nada há a prover.

Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente